Tribunal: TJDFT
Processo: 0703886-14.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48 DA LEI 9.099/95). OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. REEXAME DA MATÉRIA JÁ ANALISADA. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Todavia, exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento.

2. Entende a parte embargante que o acórdão incorreu em omissão e claro erro de premissa em relação ao que foi pedido pelo autor. Alega a inexistência de obrigação de prévio aviso de não utilização de passagem aérea, a validade do bilhete por um ano, independentemente de eventual “no-show” e suspensão do prazo por decorrência lógica da impossibilidade de utilização do transporte em razão da pandemia.

3. Sem razão o embargante, porquanto não restaram caracterizados os alegados vícios. O resultado do julgamento decorreu da compreensão acerca do tema, auxiliada pelo conjunto probatório existente nos autos. Ademais, o acórdão embargado expressamente decide: “6. Deve ser rechaçado o dever de indenizar da empresa ré ante a evidente e incontroversa culpa exclusiva do consumidor por optar em adiar a viagem e não informar à parte ré, não restando configurada a falha na prestação de serviço. 7. O consumidor não formalizou pedido de rescisão do contrato antes de iniciada a viagem, e não realizou comunicação prévia ao transportador acerca de sua desistência, o que impediu a renegociação do bilhete aéreo pela empresa (artigo 740, caput, do Código Civil). O não comparecimento do consumidor torna incabível o reembolso do valor correspondente à passagem aérea, nos termos do contrato firmado entre as partes. 8. Por fim, ressalto que a Lei 14.034/2020 se refere aos cancelamentos de voos no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de outubro de 2021. O que não se amolda ao presente caso, uma vez que conforme narrativa acima, os bilhetes de passagens têm data anterior ao início da pandemia/Covid 19”.

4. Pretende o embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.

5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.